Tribunal: TCU
Processo: 021.533/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Administrativo. Proposta de Fiscalização. Auditoria Integrada na Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC) e nos seus instrumentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a proposta de fiscalização, na modalidade Auditoria Operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a capacidade de articulação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República com outros órgãos e entidades da Administração Pública federal que tenham responsabilidade na implementação da Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas e também as ações adotadas para o cumprimento das metas e dos prazos das ações estratégicas definidas pelo Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado para a adoção das providências pertinentes.